Tribunal: TJDFT
Processo: 0733980-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733980-85.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOANILSON FERREIRA DE OLIVEIRA, LUCILENE FERREIRA CASTRO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. NATUREZA DE RESERVA DE VALORES. ÔNUS DA PROVA. LEGALIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 833, X, DO CPC. IRRISORIEDADE. 1. A regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança deve observar sua real natureza a demonstrar que se trata de reserva financeira para garantir a manutenção do mínimo existencial do devedor. 2. É permitida a constrição em caderneta de poupança ou investimento assemelhado, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, cuja movimentação demonstre de forma fidedigna se tratar de valores que não detém natureza de reserva de financeira do devedor. 3. Ao devedor, para ser amparado pelo art. 833, X, do CPC, cabe o ônus de provar que os valores constritos no curso da execução não foram desvirtuados da natureza de reserva financeira a garantir seu mínimo existencial. 4. Irrisoriedade do valor financeiro bloqueado não obsta a penhora, desde que não alcance a dignidade do devedor a malferi-la. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o, 797 e 833, incisos IV e X, e § 2o, todos do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de penhora dos proventos do recorrido a fim de satisfazer a dívida executada. Argumenta que a manutenção da constrição não atinge verba comprovadamente alimentar, não compromete a subsistência do devedor e incide sobre valores que, pelo uso e movimentação da conta, perderam a proteção legal. Requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517 (ID 75086576). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 6o, 797 e 833, incisos IV e X, e § 2o, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 75086576. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015